Tribunal: TJMT
Processo: 1019648-58.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019648-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELIZABETE FATIMA RAMOS - CPF: 459.805.271-68 (ADVOGADO), ELIZABETE FATIMA RAMOS - CPF: 459.805.271-68 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO CASARIN - CPF: 433.687.519-72 (AGRAVANTE), CASARIM INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 09.607.804/0001-28 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ELIZABETE FATIMA RAMOS, LUIZ ANTONIO CASARIN e CASARIM INSUMOS AGRICOLAS LTDA
.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL URBANO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. TERRENO SEM EDIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO RESIDENCIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de execução, indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de bem de família sobre um lote urbano sem edificações, sob o fundamento de que a proteção legal exige prova da destinação residencial concreta, não bastando a mera alegação de moradia futura para terreno baldio.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 alcança terreno nu desprovido de qualquer indício de construção ou atos preparatórios para moradia; (
ii
) verificar se o ônus da prova da destinação residencial foi satisfeito pelos devedores diante de certidão do oficial de justiça que atesta o estado de abandono do lote.

III. Razões de decidir

3.
A impenhorabilidade do bem de família, embora destinada à proteção do patrimônio mínimo e da dignidade familiar, exige, em relação a terreno não edificado, prova concreta de sua destinação à moradia, não bastando alegação de uso residencial futuro.

4.
A certidão do Oficial de Justiça, dotada de fé pública, atestou tratar-se de terreno baldio, sem que os recorrentes tenham produzido contraprova robusta quanto à afetação residencial do imóvel.

5.
A mera expectativa de construção futura não autoriza a incidência da Lei nº 8.009/1990, sob pena de indevida ampliação da proteção legal e comprometimento da efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A impenhorabilidade do bem de família sobre terreno não edificado exige prova mínima de destinação residencial concreta ou atos preparatórios de construção. 2. A ausência de provas de afetação habitacional em lote certificado como baldio impede o reconhecimento da proteção da Lei n. 8.009/1990.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei n. 8.009/1990,
arts
. 1º e 5º; CPC,
arts
. 373, II e 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.960.026/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 11.10.2022; STJ, Súmula n. 486.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por CASARIM INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. - M.E., LUIZ ANTÔNIO CASARIN e ELIZABETE FÁTIMA RAMOS, contra decisão interlocutória proferida (ID. 213107519 – autos de origem PJE Nº 0009228-22.2014.8.11.0003), pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, mantendo a constrição sobre terreno urbano matriculado sob o nº 49.633 no Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Cuida-se deIMPUGNAÇÃO A PENHORAapresentada por
Casarim
Insumos Agrícolas Ltda.–ME, Luiz Antônio Casarin e Elizabete Fátima Ramos.

Os executados informam que a constrição judicial recaiu sobre o
único bem imóvel de sua propriedade
, consistente em lote urbano para construção, medindo 361 m2, localizado na Rua A-16, lote nº 18, quadra 54, matriculado sob o nº 49.633 no Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT. Sustentam que o referido imóvel, embora ainda não edificado, destina-se à futura moradia da entidade familiar, razão pela qual deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, nos termos da Lei nº 8.009/90, que protege o bem de família contra constrição judicial.

Aduzem que os executados residem atualmente em imóvel locado, sendo o bem penhoradoo único patrimônio disponívele destinado à habitação futura. Alegam, ainda, que o fato de o imóvel ainda não possuir edificaçãonão afasta a proteção legalconferida pela norma, uma vez que a destinação residencial já é suficiente para caracterizar o bem de família.

Defendem que a condição de avalistas dos executados em contrato bancário não afasta a aplicação da Lei nº 8.009/90, visto que o diploma legal não contempla o avalista entre as exceções à impenhorabilidade. Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais de Justiça, ressaltando que a exceção contida no art. 3º, inciso VII, da referida lei, restringe-se aos fiadores em contratos de locação, não podendo ser aplicada analogicamente aos avalistas em contratos bancários, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

Ao final, requerem
:(
i) o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel descrito na matrícula nº 49.633 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, por se tratar do único bem de propriedade dos executados, destinado à residência
familiar;(
ii
) a desconstituição da penhora determinada sobre o referido bem;
e(
iii
) a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente, para o cancelamento da averbação da penhora.

A parte exequente impugnou o pedido,
defendendoa
improcedência da pretensão,sob a assertiva deque a impenhorabilidade do bem de família não se aplica ao caso
concreto, pois a dívida executada decorre de operação de crédito firmada em favor da empresa
Casarim
Insumos Agrícolas Ltda.–ME, da qual os executados são sócios e administradores. Sustenta que, nessa hipótese, presume-se que o mútuo obtido pela pessoa jurídica reverteu em benefício da entidade familiar, sendo, portanto, legítima a constrição sobre o imóvel.Argumenta que cabe aos executados, e não ao exequente, o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que os recursos obtidos pela empresa não beneficiaram o núcleo familiar, ônus do qual não se desincumbiram.

Vieram-meos autos conclusos.

DECIDO.

A controvérsia cinge-se à análise da alegadaimpenhorabilidade do imóvel penhorado, sob a justificativa de que se trata de bem de família, nos termos daLei nº 8.009/90.

Com efeito, a legislação em comento visa resguardar odireito fundamental à moradiae garantir adignidade da pessoa humana, tornando impenhorável o imóvel destinado à residência da entidade familiar. Entretanto, a aplicação dessa proteção depende dacomprovação inequívoca da destinação residencial do bem, o que não se verificou no presente caso.

Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples circunstância de o imóvel se tratar de terreno desocupado ou não edificado não impede, por si só, o reconhecimento da condição de bem de família, desde que comprovada sua destinação atual ou futura à moradia da família.

No entanto, oTribunal de Justiça do Estado de Mato Grossotem assentado que,ausente prova da destinação do terreno à habitação familiar, não há como reconhecer a impenhorabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – TERRENO NÃO EDIFICADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O TERRENO SE DESTINA OU FUTURAMENTE SE DESTINARIA A MORADIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO BEM DE FAMÍLIA – TERRENO BALDIO – IMPOSSIBILIADE DE CARACTERIZAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ já consagrou a tese de que a circunstância de o terreno
encontrar-se
desocupado ou não edificado por si só não obsta a qualificação do imóvel como bem de família, devendo ser perquirida, caso a caso, a finalidade a este atribuída:
( REsp
1417629/
SP,Rel
. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/12/
2013,DJE
19/12/2013;
AgRg
no Ag 1348859/
PR,Rel
. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA
TURMA,Julgado
em 16/08/
2012,DJE
24/08/2012; REsp 825660/
SP,Rel
. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
TURMA,Julgado
em 01/12/
2009,DJE
14/12/2009; REsp 1087727/
GO,Rel
. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
TURMA,Julgado
em 06/10/
2009,DJE
16/11/2009). No caso, o agravante não comprovou que o terreno penhorado serviria para a construção a futura habitação familiar ou qualquer outro elemento a indicar tratar-se de bem de
família, estando devidamente certificado nos autos tratar-se de terreno baldio, não havendo que falar em impenhorabilidade.(TJ-MT 10089251920228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - TERRENO NU - ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM - LEI Nº. 8.009/90 - INAPLICABILIDADE - POSSIBILIDADE DE PENHORA DE TERRENO DESPIDO DE CONSTRUÇÕES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 .
Só é impenhorável o terreno familiar se, no momento da realização do ato constritivo (penhora), já estiver sendo alvo de construções. Precedentes do E. STJ.
2 .
O oficial de justiça goza de fé pública e suas alegações gozam de presunção juris tantum de veracidade, só podendo ser conspurcadas mediante a apresentação de robustas provas em sentido contrário. Precedentes do E. STJ.
3 .
Caso em que, tendo o meirinho atestado, no ato da penhora, que o terreno estava nu, despido de construções, irreprochável a decisão fustigada que não reconheceu o bem como impenhorável, porquanto somente o seria caso houvesse nele construções e, ademais, fosse o único bem familiar. 4. Recurso desprovido. (AI 116408/2011,
DES .
JOSÉ FERREIRA LEITE, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2012, Publicado no DJE 24/05/2012).(TJ-MT - AI: 01164081420118110000 116408/2011, Relator.: DES. JOSÉ FERREIRA LEITE, Data de Julgamento: 16/05/2012, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2012).

No caso concreto, os executadosnão trouxeram qualquer elemento de provaque demonstre a utilização ou destinação do imóvel à residência familiar, limitando-se a alegar, de forma genérica, que o terreno se destinaria futuramente à moradia.

O bem constrito, conforme certificado nos autos,é terreno baldio, sem edificação ou indícios de uso residencial, o que inviabiliza o reconhecimento da condição de bem de família. Ressalte-se que a presunção de veracidade do auto de penhora elaborado pelo oficial de justiçagoza de fé públicae somente pode ser afastada medianteprova robusta em sentido contrário, a qual não foi produzida.

Assim,ausente comprovação de que o imóvel penhorado se destina à moradia da entidade familiar, não há como reconhecer a sua impenhorabilidade, devendo ser mantida a constrição judicial regularmente realizada.

Isto posto, INDEFIRO o pedido.[...] “

Em suas razões recursais, a
s
parte
s
agravante
s
fundamenta
m
o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

Os Agravantes sustentam que o imóvel penhorado constitui o único bem imóvel de sua propriedade e representa o suporte físico necessário à futura moradia familiar. Aduzem que, embora se trate de terreno sem edificação, atualmente residem em imóvel locado, razão pela qual o lote estaria protegido pela
Lei nº 8.009/1990, à luz do direito fundamental à moradia e da dignidade da pessoa humana.

2.

Afirmam que a decisão agravada adotou interpretação excessivamente restritiva da norma protetiva, ao afastar a impenhorabilidade apenas pelo fato de o imóvel ser descrito como terreno baldio, sem edificação ou indícios de uso residencial.

3.

Asseveram que a certidão do oficial de justiça apenas constata o estado físico do bem, não sendo suficiente para afastar sua natureza jurídica de bem de família ou sua destinação à moradia futura.

4.

Defendem, ainda, que a dívida executada decorre de Cédula de Crédito Bancário nº 492.100.337, vinculada à atividade empresarial da pessoa jurídica, não havendo prova de que o crédito tenha revertido em benefício da entidade familiar dos sócios avalistas.

5.

Alegam que competiria ao credor demonstrar eventual proveito familiar, não sendo possível afastar a proteção do bem de família com base em presunção abstrata.

Diante disso, pugna
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e a decisão integrativa, reconhecendo-se a impenhorabilidade absoluta do imóvel matriculado sob o nº 49.633 no Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, com o consequente levantamento da penhora e cancelamento da averbação constritiva.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 372574882), nas quais rebate as alegações dos recorrentes, asseverando que a ausência de edificação e de provas de atos preparatórios para a construção descaracteriza o bem de família, prevalecendo a fé pública da certidão do Oficial de Justiça, que atestou tratar-se de “terreno baldio”.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ELIZABETE FATIMA RAMOS, LUIZ ANTONIO CASARIN e CASARIM INSUMOS AGRICOLAS LTDA.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento, interposto por CASARIM INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. - M.E., LUIZ ANTÔNIO CASARIN e ELIZABETE FÁTIMA RAMOS, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0009228-22.2014.8.11.0003, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o nº 49.633 no Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT, mantendo a constrição judicial regularmente formalizada.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a
proteção conferida pela Lei nº 8.009/1990 pressupõe a comprovação inequívoca da destinação residencial do bem, requisito que não restou demonstrado no caso concreto. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça que a circunstância de o terreno
encontrar-se
desocupado ou não edificado não obsta, por si só, a qualificação como bem de família, exige-se, em contrapartida, a perquirição, caso a caso, da finalidade atribuída ao imóvel. No caso dos autos, os executados limitaram-se a alegações genéricas de destinação futura à moradia, sem apresentar qualquer elemento probatório concreto que demonstrasse tal afetação.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

1. Da
impenhorabilidade do bem de família
.

Os recorrentes sustentam (ID. 365607399) que o imóvel penhorado, embora consista em lote urbano sem edificação, constitui o único patrimônio imobiliário de sua propriedade e destina-se à futura moradia da entidade familiar, razão pela qual estaria albergado pela proteção da Lei nº 8.009/1990.

O recorrido, por sua vez, argumenta (ID. 372574882) que o precedente invocado pelos agravantes não ampara a pretensão recursal, porquanto o REsp 1.960.026/SP tratava de terreno com unidade habitacional em fase de construção, elemento concreto que demonstrava a destinação residencial do imóvel. No caso dos autos, o imóvel é terreno baldio, sem qualquer edificação, projeto arquitetônico, alvará de construção ou indício de atos preparatórios para a edificação.

A questão central que se coloca neste recurso é de natureza probatória: saber se os agravantes lograram demonstrar, com elementos concretos e idôneos, que o lote urbano penhorado se destina à moradia da entidade familiar, de modo a atrair a proteção da Lei nº 8.009/1990.

Pois bem.

A Lei nº 8.009/1990, em seu art. 1º, caput, estabelece que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida. O parágrafo único do mesmo dispositivo estende a impenhorabilidade ao imóvel sobre o qual se assenta a construção.

A norma, de inequívoco caráter protetivo e de ordem pública, visa resguardar o direito fundamental à moradia, consagrado no art. 6º da Constituição
Federal, e o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III, do texto constitucional.

Não se ignora que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em evolução interpretativa relevante, firmou o entendimento de que a circunstância de o terreno
encontrar-se
desocupado ou não edificado não obsta, por si só, a qualificação do imóvel como bem de família, devendo ser perquirida, caso a caso, a finalidade a este atribuída.

Todavia, impõe-se uma leitura cuidadosa e fiel do precedente paradigmático. O REsp 1.960.026/SP tratava de hipótese em que havia unidade habitacional em fase de construção, ou seja, existia obra em andamento, elemento fático concreto que demonstrava, de forma objetiva, a destinação residencial do imóvel.

Importa trazer à baila trecho do referido julgado:

“Na situação dos autos, em que já há edificação para fins de moradia em curso, a princípio, a interpretação que melhor atende ao escopo da Lei nº 8.009/90 é a de que, em se tratando de único imóvel de propriedade dos devedores, cuja unidade habitacional está em fase de construção, deve incidir a benesse da impenhorabilidade, desde que não configuradas as exceções previstas nos artigos 3º e 4º da mencionada lei.”

Além disso,
a Corte Superior não reconheceu automaticamente a impenhorabilidade, mas determinou o retorno dos autos à origem para que fossem verificados os demais requisitos, consignando expressamente que "
inviável reconhecer, de plano, a alegada impenhorabilidade, pois os requisitos para que o imóvel seja considerado bem de família não foram todos objeto de averiguação pela instância de origem
". Tal orientação
evidencia
, com clareza, que a proteção legal não decorre da mera titularidade do único imóvel, mas exige a demonstração concreta da destinação residencial.

No caso dos autos, os agravantes não produziram qualquer prova que evidenciasse, ainda que
indiciariamente
, a destinação do lote à futura moradia familiar, ônus que lhes competia
(art. 373,
§ 1º, do CPC
)
.
Não foram apresentados
projeto arquitetônico, alvará de construção, requerimento administrativo junto ao Município de Rondonópolis, orçamentos de obra, contrato de financiamento habitacional, fotografias de preparação do terreno ou qualquer outro elemento que demonstrasse atos preparatórios para a edificação da residência. A única prova produzida nos autos — a certidão do Oficial de Justiça — atesta, com fé pública, que o imóvel é terreno baldio, sem edificação ou indícios de uso residencial.

Registre-se, ademais, que a execução tramita desde 21/08/2014
(ID 76127638
, p. 1 – autos de origem
)
e a penhora somente se concretizou em 01/07/2025
(ID 199292523)
, após mais de uma década de diligências em busca de bens penhoráveis.

Nesse extenso intervalo temporal, os agravantes não iniciaram qualquer providência concreta para a edificação no terreno, circunstância que fragiliza, sobremaneira, a tese de que o lote se destina à futura moradia familiar.

Imperioso destacar que a proteção prevista na Lei nº 8.009/1990 tutela a moradia efetiva, e não mera expectativa futura de destinação residencial. Admitir que a simples alegação de futura construção, desacompanhada de qualquer ato preparatório concreto, seja suficiente para atrair a impenhorabilidade implicaria ampliação indevida da regra protetiva e esvaziamento da responsabilidade patrimonial do devedor, em detrimento da efetividade da jurisdição executiva, valor igualmente tutelado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 4º do Código de Processo Civil.

Assim, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a aplicação do art. 85, § 11, do CPC pressupõe a prévia fixação da verba honorária na instância de origem, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026